Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Intimem-se o Distrito Federal e, pessoalmente, o Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça ao impetrante o medicamento ARIPIPRAZOL 15 mg/dia, conforme garantido no mandado de segurança (ID 14029875), sob pena de fixação de multa diária. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Des. Mario Machado Relator